Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-80.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800566-80.2021.8.14.0076

APELANTE: AMANDA OLIVEIRA E SILVA

APELADO: JONI GARSKE VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE ANTECIPA TUTELA PROVISÓRIA E ARBITRA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DEMORA NA SUA EFETIVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES EM DESFAVOR DA AUTORIDADE QUE NÃO CUMPRIU A ORDEM JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ DA PARTE RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de fevereiro a quatro do mês de março de 2024.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARAGDOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AMANDA OLIVEIRA E SILVA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca do Acará nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proc. nº 0800566-80.2021.8.14.0076, aforada por JONI GARSKE VIEIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões (id. 9323024, págs. 1/10), após discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade, historia a apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à cobrança da multa estipulada em sentença definitiva nos autos do mandado de segurança nº 0001768-33.2018.8.14.0076.

Diz a recorrente que o pronunciamento emanado no referido feito concedeu a segurança em favor do recorrido, compelindo-a a proceder a nomeação e posse deste em cargo público para o qual foi aprovado em concurso, sendo, na ocasião, estipulada multa pessoal ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em sentença proferida em 24/07/2018 em caso de descumprimento, contudo a decisão somente foi cumprida em 02/12/2019.

Frisa a apelante que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo, em suma, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que aquando do trânsito em julgado da decisão, 22/03/2021, já não mais estava no exercício do Executivo do Município do Acará; que os efeitos da sentença foram suspensos em razão da interposição de recursos; requer, subsidiariamente, a extinção da multa pelo cumprimento da ordem antes do trânsito em julgado da sentença proferida na ação mandamental.

Defende a necessidade de extinção da ação originária sem apreciação do mérito, na forma dos artigos 330, II, 485, VI e 1.009, § 1º, todos do CPC.

Alude que a sentença concessiva da segurança em favor do apelado transitou em julgado em 22/03/2021, sendo que deixou o Executivo local em 31/12/2020, de forma que a legitimidade passiva recai sobre o atual prefeito.

Argumenta que não mais exercia o cargo de Prefeita do Município de Acará quando a sentença se tornou exigível.

Diz que a sentença concessiva de segurança, proferida em 24/07/2018, teve a sua eficácia suspensa em razão de interposição de apelação.

Aduz que a decisão que arbitra multa cominatória não faz coisa julgada, dado que constitui meio indireto de coerção e que a medida não pode recair sobre o agente público.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula a recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença guerreada com o reconhecimento da sua ilegitimidade ou, alternativamente, a revogação da multa.

Recurso preparado (id. 9323025, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 9323032, págs. 1/6), o apelado, após breve explanação dos fatos, sustenta que o recurso é manifestamente protelatório e que o caso justifica a imposição de litigância de má-fé, na forma do artigo 80, VII do CPC.

Menciona jurisprudências corroborando seus argumentos.

Ao final, postula o não provimento do recurso, com a condenação da apelante em litigância de má-fé.

Apelação e contrarrazões tempestivas (id. 9323033, pág. 1).

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 16815182, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado, conheço o recurso e passo, inicialmente, à apreciação da preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE.

Sobre essa prefacial, discorre a recorrente que não pode figurar como parte na demanda, uma vez que a sentença concessiva de segurança que arbitrou multa cominatória em caso de não cumprimento da ordem somente transitou em julgado em 11/08/2021, ocasião em que não se encontrava mais no exercício do Poder Executivo do Município.

Todavia, extrai-se do exame dos autos que a sentença concessiva de segurança, proferida nos autos do
writ
nº 0001768-33.2018.8.14.0076 (id. 9322810, págs. 2/21), em 24/07/2018, determinou a imediata nomeação do recorrido para o cago de técnico pedagógico, arbitrando-se, para o caso de descumprimento da ordem, multa pessoal limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor da ora recorrente que, à época, exercia o cargo de Prefeita do Município do Acará, tendo figurado como autoridade impetrada.

Vale destacar que apesar de o Município ter interposto apelação nos autos da ação mandamental, a insurgência foi recebida tão somente no efeito devolutivo (id. 9323016, pág. 1), sendo certo que referido recurso foi desprovido por meio do acórdão julgado em 03/06/2019 (id. 9322811, págs. 2/12), mantendo-se, portanto, a decisão que arbitrou multa cominatória em desfavor da parte apelante.

Nesse cenário, dispõe o artigo 537, § 3º, do CPC que “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” Assim, não se exige o trânsito em julgado da decisão que arbitra as astreintes para fins de cobrança.

No caso, considerando-se que na época da promulgação da sentença, a apelante exercia o cargo de prefeita municipal, descabe falar em sua ilegitimidade, razão pela qual rejeito mencionada preliminar.

MÉRITO.

Cuida-se de apelação interposta por Amanda Oliveira e Silva, ora recorrente, contra decisão proferida em cumprimento de sentença aforado por Joni Garske Vieira, ora recorrido, que rejeitou impugnação apresentada e considerou válida a aplicação de multa pessoal em desfavor da ex-prefeita no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão de atraso no cumprimento de decisão judicial.

Pois bem, no que diz respeito ao fundamento relativo ao fato de que a recorrente não exercia o cargo de prefeita municipal de Acará no período do trânsito em julgado da sentença, razão não lhe assiste, dado que o pronunciamento judicial foi exarado em 24/07/2018, sendo a ordem devidamente cumprida em 02/12/2019 (id.
9322797, pág. 1)
, ou seja, quase um ano depois da determinação e quando a recorrente ainda se encontrava no exercício do Poder Executivo municipal.

Vale destacar que em conformidade com o artigo 537, § 4º, do CPC, “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Na hipótese, considerando-se que a ordem somente foi cumprida um ano após o prazo estipulado pelo juiz de origem e, levando-se em consideração que o recurso manejado não foi capaz de suspender a sentença concessiva da segurança, justifica-se a execução da cobrança das astreintes no teto estipulado no pronunciamento judicial.

Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que "escoado o prazo estabelecido pelo magistrado para o cumprimento da obrigação, a multa fixada com fundamento no referido preceito legal já é plenamente exigível, desde que não penda, sobre a sentença que a fixou, julgamento de recurso recebido no efeito suspensivo" (STJ, REsp 1.183.225/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010).

Resta claro, da análise do processado, que a apelante, apesar de ter cumprido a ordem concedida em tutela provisória em sentença, o fez após o prazo fixado para tanto, mostrando-se cabível, portanto, a imposição da multa diária referente ao tempo da demora arbitrada no limite estipulado pela sentença.

No mais, não há substrato jurídico pertinente para acolher o pedido formulado pelo apelado no sentido de aplicação de litigância de má-fé em relação à recorrente por interposição de recurso protelatório, dado que, na espécie, verifica-se que a apelante tão somente exerceu seu direito constitucional de utilizar-se do princípio da ampla defesa. Assim, não se mostra possível a incidência da penalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024